Tribunal: TJMT
Processo: 1022845-17.2023.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022845-17.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), E. P. R. F. - CPF: 111.086.381-04 (EMBARGADO), BRUNO CEZAR ALVES DE SOUZA - CPF: 062.153.241-08 (EMBARGADO), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), EDILSON PEREIRA MIRANDA - CPF: 406.724.921-72 (EMBARGADO), EDSON TULIO SILVA RODRIGUES - CPF: 021.219.891-29 (EMBARGADO), MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (ADVOGADO), EMILSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 043.277.931-08 (EMBARGADO), HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (ADVOGADO), LORRAN BONFIM GUTIERREZ - CPF: 033.654.191-01 (ADVOGADO), GABRIEL VINICIUS BORGES DA COSTA - CPF: 063.058.861-99 (EMBARGADO), JEFERSON FABIO SOUSA QUEROZ - CPF: 023.047.351-26 (EMBARGADO), DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 208.536.100-53 (ADVOGADO), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), JOSE FELIPE SOUZA SANTOS registrado(a) civilmente como JOSE FELIPE SOUZA SANTOS - CPF: 062.164.571-01 (EMBARGADO), HAMILTON TEIXEIRA NETO - CPF: 384.446.401-82 (ADVOGADO), MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (ADVOGADO), LAIANE NUNES SANTANA - CPF: 063.626.061-59 (EMBARGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), LUCAS PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 060.748.691-03 (EMBARGADO), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), RICHARD MAGALHAES - CPF: 001.547.051-28 (EMBARGADO), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO), WESLEY MARQUES DA SILVA - CPF: 050.511.541-74 (EMBARGADO), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), WILLIAN BARBOSA ARAUJO - CPF: 043.112.521-02 (EMBARGADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), JOANESSA MAYLA NASCIMENTO - CPF: 024.620.811-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), VIVIANE ALVES DA SILVA (ASSISTENTE), VALERIA LOPES MONTEIRO - CPF: 009.955.191-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO), GEISIANE BEATRIZ LEMKE - CPF: 019.887.851-62 (ADVOGADO), WILLIAN BARBOSA ARAUJO - CPF: 043.112.521-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS RODRIGUES BASSAGA - CPF: 039.860.241-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO), BRUNO CEZAR ALVES DE SOUZA - CPF: 062.153.241-08 (EMBARGANTE), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), EDILSON PEREIRA MIRANDA - CPF: 406.724.921-72 (EMBARGANTE), EDSON TULIO SILVA RODRIGUES - CPF: 021.219.891-29 (EMBARGANTE), E. P. R. F. - CPF: 111.086.381-04 (EMBARGANTE), EMILSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 043.277.931-08 (EMBARGANTE), GABRIEL VINICIUS BORGES DA COSTA - CPF: 063.058.861-99 (EMBARGANTE), HAMILTON TEIXEIRA NETO - CPF: 384.446.401-82 (ADVOGADO), HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (ADVOGADO), JEFERSON FABIO SOUSA QUEROZ - CPF: 023.047.351-26 (EMBARGANTE), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), JOSE FELIPE SOUZA SANTOS registrado(a) civilmente como JOSE FELIPE SOUZA SANTOS - CPF: 062.164.571-01 (EMBARGANTE), LAIANE NUNES SANTANA - CPF: 063.626.061-59 (EMBARGANTE), LUCAS PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 060.748.691-03 (EMBARGANTE), MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (ADVOGADO), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (ADVOGADO), RICHARD MAGALHAES - CPF: 001.547.051-28 (EMBARGANTE), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), WESLEY MARQUES DA SILVA - CPF: 050.511.541-74 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), VINICIUS DE MORAES MATA - CPF: 062.923.711-58 (EMBARGADO), E. P. R. F. - CPF: 111.086.381-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA KAROLINE DE FREITAS VIEIRA - CPF: 061.122.201-99 (TERCEIRO INTERESSADO), LORRAN BONFIM GUTIERREZ - CPF: 033.654.191-01 (ADVOGADO), DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 208.536.100-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU
JOSÉ FELIPE SOUZA SANTOS
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminares defensivas e, no mérito, negou provimento à apelação, mantendo a condenação do embargante pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. Sustenta-se a existência de omissões, contradições e obscuridades quanto à validade das provas obtidas por meio de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs), à análise de precedentes, ao Tema 990 do STF, à valoração de depoimentos policiais, ao alegado cerceamento de defesa e à dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido deixou de enfrentar, de forma suficiente, os pontos suscitados pela defesa, caracterizando omissão, obscuridade ou contradição; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados como instrumento de rediscussão do mérito do julgamento anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 619 do Código de Processo Penal delimita o cabimento dos embargos de declaração à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo como meio de reexame do mérito.

4.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a preliminar de nulidade relativa ao uso dos RIFs, fundamentando-se no Tema 990 do STF (RE 1.055.941/SP) e na Reclamação nº 61.944/PA, que reconhecem a licitude do compartilhamento de dados pela UIF, inclusive quando solicitado por autoridades de persecução penal, desde que observados critérios formais e haja controle jurisdicional posterior.

5.

A rejeição da alegação de nulidade por cerceamento de defesa foi expressamente motivada, com base no art. 563 do CPP, ao constatar-se a disponibilização tempestiva das mídias periciadas e a ausência de prejuízo à defesa.

6.

A análise da prova não se restringiu a depoimentos policiais, mas incluiu relatórios técnicos, apreensões e transações financeiras, afastando a alegação de condenação baseada exclusivamente em testemunhos policiais.

7.

A dosimetria da pena foi fundamentada na posição de liderança do embargante e no uso de identidade e empresa fictícias, circunstâncias que extrapolam o tipo penal do art. 35 da Lei nº 11.343/06 e justificam a exasperação da pena-base, sem configurar confusão com o crime de organização criminosa.

8.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou precedentes invocados, bastando expor fundamentos suficientes que revelem sua convicção.

9.

A irresignação do embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, não caracterizando vício apto a ensejar o acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

"1.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, destinando-se apenas à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2.

O compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) pela UIF é constitucional, ainda que solicitado por autoridades de persecução penal, desde que observados critérios de sigilo, formalização e controle jurisdicional posterior.

3.

A fundamentação é suficiente quando o acórdão expõe os elementos concretos que justificam a decisão, não havendo necessidade de rebater individualmente todos os argumentos ou precedentes citados pela defesa.

4.

Circunstâncias específicas que extrapolam o tipo penal de associação para o tráfico, como posição de liderança e uso de identidade e empresa fictícias, autorizam a valoração negativa das circunstâncias do crime na dosimetria da pena."

________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LV, e 93, IX; CPP, arts. 563 e 619; CP, art. 62, I; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.055.941/SP (Tema 990); STF, Rcl nº 61.944/PA; STJ, EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02.08.2016; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17.12.2019.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

JOSÉ FELIPE SOUZA SANTOS

EMBARGADO:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
JOSÉ FELIPE SOUZA SANTOS
contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Criminal n.º 1022845-17.2023.8.11.0003 (ID 306974382), por meio do qual a Colenda Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, à unanimidade, rejeitou as preliminares arguidas pela i. defesa e, no mérito, desproveu o recurso do embargante, mantendo sua condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico (arts. 33,
caput
e 35, ambos da Lei n.º 11.343/06).

Nas razões apresentadas no ID 308107372, o embargante sustenta a existência de
obscuridade
,
contradição
e
omissão
no v. acórdão combatido, alegando, em síntese, que:

1.

O acórdão não enfrentou adequadamente a tese defensiva referente à nulidade das provas obtidas a partir dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs), elaborados pela Unidade de Inteligência Financeira (UIF), sem prévia autorização judicial, deixando de analisar a jurisprudência invocada pela i. defesa, especialmente os EDcl no AgRg no RHC n. 188.838/PE e o recente entendimento firmado pela Terceira Seção do STJ no RHC 196.150, de 14/05/2025;

2.

Não foi esclarecido qual seria o procedimento formalizado especificamente em relação à pessoa do embargante que autorizaria a conclusão pela rejeição da preliminar de nulidade;

3.

Não houve manifestação expressa sobre a questão referente ao TEMA 990 do STF, em face da atual jurisprudência do STJ;

4.

O acórdão não esclareceu se a condenação estaria respaldada exclusivamente em provas provenientes da palavra e das conclusões da Polícia, sem confirmação efetiva em juízo por pessoas do povo;

5.

Não foi enfrentada a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, levantada nas razões recursais, quanto à aplicabilidade da Súmula Vinculante 14 do STF e do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal;

6.

O acórdão não enfrentou adequadamente a questão referente à dosimetria da pena, especificamente quanto à alegação de que a magistrada
a quo
teria feito confusão entre o crime de associação para o tráfico e organização criminosa, valorando negativamente as circunstâncias do crime com base em elementos próprios de crime não imputado ao réu.

Em observância ao princípio do contraditório, foram oportunizadas as contrarrazões ministeriais, apresentadas no ID
310175858
, por meio das quais a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e
rejeição
dos embargos de declaração.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, impõe-se registrar que o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente, um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, visto que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, reconheço que os aclaratórios são tempestivos, foram opostos por quem tinha legitimidade para fazê-lo e o instrumento utilizado é adequado e necessário para se atingir o fim almejado, razão pela qual
conheço
dos embargos de declaração manejados por
JOSÉ FELIPE SOUZA SANTOS
, pois presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Sabe-se
que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
(grifei).

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar
dubiedade
ou
contradição
; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais
obscuridades
; para
sanar
a
omissão
de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar

equívocos materiais
.

Isto porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a
obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam
idoneamente motivadas
representa verdadeira
garantia contra arbitrariedades
no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, tem-se que os aclaratórios constituem
via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada
, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

A despeito do aguerrido inconformismo, confrontando o acórdão combatido com o teor das razões recursais defensivas,
denoto inexistirem omissões, contradições ou obscuridades
capazes de
ensejar o pretendido saneamento da decisão colegiada, porquanto a posição sedimentada no v. acórdão partiu de minuciosa análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso.

Depreende-se da leitura da integralidade do voto condutor do acórdão atacado que, ao analisar a preliminar de nulidade das provas obtidas a partir dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs), o Colegiado fundamentou adequadamente sua decisão, consignando que:

"

Inicialmente, cumpre esclarecer que os Relatórios de Inteligência Financeira emitidos pela UIF (antigo COAF) constituem instrumentos legítimos de produção de inteligência voltados à prevenção e ao combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento de atividades ilícitas, sendo seu compartilhamento com os órgãos de persecução penal não apenas autorizado, mas exigido por lei, conforme dispõe o artigo 15 da Lei nº 9.613/1998, que impõe à UIF o dever de comunicação imediata quando verificados indícios de ilícitos penais.

Além disso, a questão foi definitivamente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Recurso Extraordinário nº 1.055.941/SP
(Tema 990 da Repercussão Geral), oportunidade em que a Corte assentou a constitucionalidade do compartilhamento de relatórios da UIF com os órgãos de investigação criminal
, sem a necessidade de autorização judicial prévia
, desde que observadas as garantias de sigilo e vinculados a procedimento formalmente instaurado, sujeito a posterior controle jurisdicional.

(...)

No caso concreto, observa-se que o procedimento de compartilhamento das informações foi conduzido em estrita conformidade com os parâmetros definidos pelo Supremo Tribunal Federal. Conforme demonstram os documentos acostados aos autos, em especial os IDs 268935250 e 268935253, bem como o Relatório de Análise nº 105.2022 – NI/DERF/ROO (ID 268933298), a requisição e o fornecimento dos dados ocorreram mediante comunicação formal, com certificação do destinatário, no contexto de investigação formalmente instaurada, sendo preservado o sigilo dos elementos das informações
.

Nesse contexto, cumpre realizar o distinguishing do precedente invocado pela defesa, o RHC nº 147707/PA, no qual, à época, entendeu-se que a requisição direta de RIFs pela autoridade policial não se amoldaria à tese do Tema 990. Ocorre que essa interpretação foi expressamente afastada pela própria Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da Reclamação nº 61.944/PA, em que se assentou, com clareza, que o compartilhamento é constitucional mesmo quando solicitado pela autoridade de persecução penal, bastando que sejam observadas as balizas formais e o controle jurisdicional posterior.

(...)

Essa interpretação, inclusive, foi acolhida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos Embargos de Declaração Criminal n.º 1011864-51.2022.8.11.0006, nos quais se reconheceu expressamente que o distinguishing anteriormente formulado em relação ao Tema 990 era indevido, reformando-se o julgado para declarar que a requisição direta de informações pela polícia à UIF encontra respaldo no precedente vinculante da Suprema Corte (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL: 1011864-51.2022.8.11 .0006, Relator.: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 09/04/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/04/2024).

Portanto, não houve violação ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, tampouco aos princípios do devido processo legal e da reserva de jurisdição. Ao revés, a atuação estatal deu-se dentro dos limites traçados pela Suprema Corte e foi condicionada à existência de indícios concretos de ilícitos penais graves, especialmente aqueles relacionados ao tráfico de drogas e à lavagem de capitais
."

No que concerne à suposta omissão quanto à análise dos EDcl no AgRg no RHC n. 188.838/PE e do recente entendimento firmado pela Terceira Seção do STJ no RHC 196.150, de 14/05/2025, cumpre esclarecer que o acórdão embargado, ao adotar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.055.941/SP (Tema 990) – que possui força vinculante e prevalece sobre decisões isoladas do STJ - e na Reclamação nº 61.944/PA, afastou implicitamente a aplicação dos precedentes invocados pela defesa, por entender que o caso concreto se amolda à hipótese de compartilhamento lícito de informações financeiras.

Ademais, é cediço que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, bastando que exponha os elementos concretos que motivaram a sua livre convicção, assim como ocorreu
in casu
, com evidente exclusão da tese defensiva.

Nesse sentido é o entendimento desta c. Terceira Câmara Criminal:

“
Não enseja o reconhecimento de nulidade processual o fato de o juízo sentenciante não ter reduzido a termo na sentença a análise pormenorizada de todas as provas angariadas ao caderno processual, se a fundamentação declinada pelo órgão julgador expõe satisfatoriamente os elementos probatórios que o levaram a concluir pela procedência da acusação e a refutar a tese absolutória deduzida pelo réu; mesmo porque, é
cediço que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, bastando que exponha os elementos concretos que motivaram a sua livre convicção, assim como ocorreu in casu, com evidente exclusão da tese defensiva. Precedentes
” (N.U 1000584-69.2020.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 06/10/2021). Destaquei.

Agrega-se, ainda, que há distinção fática relevante entre o caso julgado no EDcl no AgRg no RHC n. 188.838/PE e o presente feito. Naquele precedente, a consulta ao COAF foi feita pela autoridade policial antes da instauração do inquérito, em mero "expediente de checagem de informações", ao passo que, no caso em análise, conforme se extrai da leitura da íntegra do v. acórdão embargado, havia procedimento formalmente instaurado (Inquérito Policial n.º 630/2022), com compartilhamento de provas devidamente autorizado pelo juízo
a quo,
nos autos n.º 1030664-39.2022.8.11.0003 (ID 268933288).

Calha frisar, por oportuno, que da leitura da íntegra do v. acórdão extrai-se que, após a prisão em flagrante do corréu
Willian Barbosa Araújo
, quando foram apreendidos em sua posse, além de duas porções de cocaína e dinheiro, aparelhos celulares, cuja quebra do sigilo de dados telefônicos foi autorizada nos autos n.º 1012450-97.2022.8.11.0003, foi identificada uma extensa rede de tráfico de drogas atuante na comarca de Rondonópolis/MT entre os anos de 2022 e 2023.

Diante disso, instaurou-se o Inquérito Policial n.º 630/2020 e foi autorizado o compartilhamento dos elementos probatórios produzidos nos autos n.º 1012450-97.2022.8.11.0003.

Trata-se, portanto, de hipótese clássica de serendipidade, ou encontro fortuito de provas, caracterizado pela descoberta casual de outros crimes ou sujeitos ativos em investigação com fim diverso, que autoriza a deflagração da atividade investigativa da infração penal até então desconhecida.

É nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
Segundo a Teoria do Encontro Fortuito de Provas (princípio da serendipidade), admitida pela jurisprudência desta Corte, independentemente da ocorrência da identidade de investigados ou réus, consideram-se válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes da persecução penal, relativas à infração penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de investigação de outro delito regularmente autorizadas, ainda que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado, desde que não haja desvio de finalidade na execução das diligências das quais se originaram os elementos probatórios
” (AgRg no AREsp n. 2.037.992/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022).

Logo, evidente que inexiste ilegalidade nas provas obtidas por meio da quebra do sigilo de dados telefônicos deferidas em outros autos e, posteriormente, compartilhadas no presente processo.

Outrossim, quanto ao RHC 196.150/GO, que estabeleceu a necessidade de autorização judicial para solicitação direta de RIFs pelos órgãos de persecução penal, sequer foi citado nas razões do recurso de apelação criminal interposto
JOSÉ FELIPE SOUZA SANTOS
, mesmo porque, seria impossível, já que estas foram apresentadas em 19/12/2024 e aquele foi julgado somente em 14/05/2025, de modo que o pedido para ser realizado o
distinguishing
em relação ao caso em apreço constitui inovação recursal, afastando qualquer argumento de que houve omissão ou contradição neste ponto.

O embargante sustenta, também, que haveria obscuridade no v. acórdão quanto à fundamentação da condenação, que estaria baseada exclusivamente em conclusões da Polícia, apostas em seus relatórios, sem confirmação em juízo por testemunhas não policiais.

Tal alegação não procede. O v.
decisum
embargado fundamentou-se em amplo conjunto probatório, que incluiu não apenas os depoimentos dos policiais, mas também provas documentais robustas, como registros de conversas extraídas de aparelhos celulares, transações financeiras, apreensões de entorpecentes e laudos periciais.

Quanto à valoração dos depoimentos dos policiais, o acórdão foi expresso ao consignar que "
o fato de as testemunhas consistirem em policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade nem elide a idoneidade de seus relatos, os quais, além de deterem fé pública e presunção de legitimidade, foram prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP, máxime porque não evidenciada qualquer tendência a incriminarem injustamente os acusados, com o escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais
" (ID 303305871).

Esse entendimento está em consonância com o
Enunciado Orientativo n.º 8
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, segundo o qual "
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
".

Portanto, não há obscuridade a ser sanada neste ponto, sendo a fundamentação do acórdão clara e suficiente em relação às provas que embasaram a condenação do embargante.

No que tange à preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, o acórdão embargado abordou expressamente a questão, consignando que:

"
A tese de cerceamento de defesa, em razão da juntada extemporânea de mídias ópticas com os dados periciados, também não prospera. Houve disponibilização tempestiva das mídias por meio digital, com intimação das partes e concessão de prazo para manifestação complementar, inclusive para retificação das alegações finais. A defesa teve pleno acesso ao conteúdo, não havendo prejuízo demonstrado (CPP, art. 563)."

O v. acórdão destacou que os dados extraídos dos dispositivos móveis se encontravam documentados nos autos desde a fase investigativa, por meio dos diversos Relatórios de Análise elaborados por peritos da Polícia Civil e incorporados regularmente à persecução penal. Além disso, ressaltou que as mídias foram disponibilizadas por meio da plataforma OneDrive, com concessão de prazo às partes para manifestação, inclusive para eventual retificação das alegações finais, o que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa.

Por fim, quanto à alegação de que não houve enfrentamento adequado da questão referente à dosimetria da pena, especificamente quanto à valoração negativa das circunstâncias do crime, o voto condutor foi claro ao analisar a questão, afirmando que:

"
Nessa conjuntura, partindo da premissa de que as CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, capazes de autorizar o distanciamento da sanção basilar do mínimo legal, referem-se ao modus operandi utilizado no cenário delituoso, entendo que o presente vetor do art. 59 do Código Penal foi valorado negativamente na instância ordinária de forma escorreita e idônea, pois revelado com afinco, nas razões de decidir e no conjunto probatório dos autos, que JOSE FELIPE ocupava posição de liderança máxima na estrutura hierárquica da associação criminosa, exercendo controle e comando sobre os demais acusados.

Tal circunstância, por si só, já evidencia maior reprovabilidade da conduta, uma vez que o apelante não era mero integrante da associação, mas sim seu líder principal, responsável por coordenar todas as operações estratégicas do grupo, o que justifica o incremento da pena-base.

(...)

Ademais, restou comprovado que o apelante utilizava documentação falsa ("Luís Felipe Souza Santos") para ocultar sua verdadeira identidade e dificultar a ação das autoridades, tendo inclusive constituído empresa fictícia ("LF Transportes e Serviços Logísticos Ltda.") para movimentar os valores provenientes do tráfico de drogas.

Conforme destacado na sentença, a criação e o uso de uma identidade fictícia e de uma estrutura empresarial revelam alto grau de premeditação, planejamento e sofisticação na prática delitiva, elementos que não são inerentes ao tipo penal de associação para o tráfico de drogas e que, portanto, justificam a exasperação da pena-base.

Nesse sentido, é importante ressaltar que o crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06, consuma-se com a mera associação de duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 da mesma lei. O tipo penal não exige, para sua configuração, que o agente ocupe posição de liderança, tampouco que utilize métodos sofisticados de ocultação patrimonial ou identidade falsa.

Portanto, as circunstâncias específicas em que o crime foi praticado pelo apelante - posição de liderança máxima na estrutura hierárquica da associação e utilização de identidade falsa e empresa fictícia para movimentação de valores - extrapolam a normalidade do tipo penal e justificam a valoração negativa das circunstâncias do crime, sendo de rigor a rejeição do pedido de retificação da sanção básica do crime de associação ao narcotráfico imposta a
JOSE FELIPE
.
"

Assim, ainda que a MM.ª Magistrada sentenciante não tenha utilizado a melhor técnica, uma vez que valeu-se da liderança exercida pelo ora embargante para elevar a sua pena-base, deslocando a agravante prevista no art. 62, inc. I, do CP para a primeira fase da dosimetria, tal fato não ensejou prejuízo ao sentenciado, uma vez que não houve
bis idem
, na medida em que essa circunstância não foi, também, valorada na segunda etapa da dosimetria.

Outrossim, a mera utilização de expressões como “
assegurar a manutenção e expansão das atividades ilícitas da organização”
e “
exercia influência sobre as diretrizes operacionais da organização
” não gerou ofensa ao princípio da correlação, pois a fundamentação dispensada no recrudescimento da sanção basilar do delito tipificado no art. 35 da Lei n.º 11.343/06 deixa em claro que a julgadora referia-se à associação voltada para o tráfico de drogas da qual o acusado fazia parte e não à conduta criminosa prevista na Lei n.º 12.850/2013.

Não há, portanto, confusão entre os crimes de associação para o tráfico e organização criminosa, como alega o embargante, mas sim a correta valoração das circunstâncias concretas do delito, que demonstram maior reprovabilidade da conduta.

Diante disso, é evidente que o embargante
não logrou demonstrar a alardeada omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão
impugnado, diferentemente, apenas tentou fazer com que prevalecesse a sua avaliação pessoal acerca do conjunto probatório, exteriorizando sua
irresignação em face do próprio teor da decisão
embargada.

Nestes moldes, o que se constata e
m última análise é
que o embargante possui nítida intenção de ver reapreciada questões já debatidas, uma vez que insiste em discordar do entendimento posto, sem que haja, de fato, os propalados vícios sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

Entretanto, se o embargante não concorda com o entendimento esposado no v. acórdão, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de questões já apreciadas, tampouco para a correção de
eventual
error in judicando
que o embargante entenda existir na decisão colegiada, como
ocorre
in casu
, de modo que, não havendo algum dos vícios traçados no artigo 619 do Código de Processo Penal, o desprovimento dos embargos é medida de rigor.

Nesse diapasão:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO.

INEXISTÊNCIA.

EFEITOS

INFRINGENTES.

IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO QUANTO À NULIDADE PELA ENTREGA DA ARMA DE FOGO AOS JURADOS. QUESTÃO

JÁ

AFASTADA POR ESTA CORTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.

O recurso de embargos de declaração presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado. 2.

Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão, não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria

já

analisada

pelo

colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão
. [...] 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ – EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016) – Destaquei.

“3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido,
os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios
.
Precedente. 4. Embargos rejeitados”.
(EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) – Destaquei.

Dessarte, inexiste prestação jurisdicional aquém do pedido, obscura ou contraditória, de modo que não se pode cogitar a presença
in casu
de
omissão,

obscuridade
ou
contradição
a ser saneada ou capaz de dar azo ao provimento deste recurso de embargos.

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às teses sustentadas nestes aclaratórios foram devidamente observados e/ou infirmados, integrando, portanto, a fundamentação do voto e ficando expressamente prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
JOSÉ FELIPE SOUZA SANTOS
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, porquanto não evidenciada qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser remediada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025